Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGÊNCIA DE TURISMO. COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o réu (Latam Airlines) em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as rés 123 Milhas e Latam Airlines ao pagamento de danos materiais e morais nos valores de R$ 5.356,17 e R$ 4.000,00, respectivamente. Narra a inicial que o autor adquiriu pacote de viagens da 1a ré (123 Milhas) e desistiu logo em seguida, dentro do prazo de arrependimento previsto no CDC. Apesar da desistência, os réus não realizaram o reembolso do valor do pacote de viagens.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta a existência de culpa exclusiva da agência de viagens, diante da aquisição de pacote de viagem. Defende a inexistência de provas que subsidiem a condenação em danos morais. Conclui pela necessidade de redução do valor a título de danos morais.
4. A 1a ré (123 Milhas) apresentou contrarrazões. Sustenta a inexistência de responsabilidade, na medida em que a companhia aérea é a responsável pela emissão, cancelamento e reembolso das passagens aéreas. Sua função é unicamente de intermediação. Conclui pela responsabilidade exclusiva da companhia aérea.
5. O autor também apresentou contrarrazões. Argumenta que a companhia aérea é a responsável, uma vez que teria obtido vantagem econômica com a transação realizada. Em contrapartida, deixou de oferecer a contrapartida. Conclui que o dano moral está devidamente comprovado.
6. A discussão no caso restringe-se a definir a responsabilidade da companhia aérea e da agência de turismo na hipótese de aquisição de pacote de viagem.
7. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea somente nos casos em que o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o que não se verifica na espécie.
8. Em apertada síntese, constata-se que o recorrido adquiriu pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta e hospedagem no local de destino. Contudo, logo após a compra, arrependeu-se e solicitou o reembolso, o qual não foi realizado de modo a evitar os débitos em seu cartão de crédito.
9. Nesse contexto, a recorrente (Latam Airlines) e a 1a ré (123 Milhas) respondem solidariamente pelos danos materiais causados à parte autora. Precedente desta turma: Acórdão 1742881, 07067626820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023).
10. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, pois não demonstrada qualquer ofensa aos atributos da personalidade da recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.